Tribunal: TJDFT
Processo: 0720612-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do exequente/embargado. 1.1. O julgado confirmou a sentença de improcedência dos embargos a execução e majorou (de R$ 9.000,00 para R$ 50.000,00) os honorários advocatícios de sucumbência, mantido o critério de equidade para sua fixação, com base no art. 85, § 8o, do CPC. 1.2. Nesta sede, o embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. 1.3. Sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o, e § 6o do CPC. 1.4. Aduz que o valor da causa nos embargos a execução é de R$ 9.101.048,87. 1.5. Pede que a turma se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e jurisprudenciais invocados.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3.1. O acórdão se manifestou expressamente sobre a fixação dos honorários advocatícios, conforme trecho da ementa a seguir: “2. Ao fixar o valor dos honorários advocatícios, o magistrado deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, CPC). 2.1. O juiz pode estipular honorários por equidade quando for exorbitante o proveito econômico obtido com o ajuizamento da ação. 2.2. Jurisprudência: “(...) Embora o § 8o do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos” (2016.01.1.127551-4APC, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 31/10/2017). 2.3. Honorários majorados de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.

5. Embargos de declaração rejeitados.